Tribunal: TJES
Processo: 5012196-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012196-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S A

AGRAVADO: WASHINGTON LUIZ ANNECCHINI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. PERCENTUAL FIXADO EM 30%. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. MEDIDA EXCEPCIONAL LEGALMENTE ADMITIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a penhora de 30% do faturamento diário da agravante, até o adimplemento integral da dívida executada, no valor estimado de R$ 1.190.410,28.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e razoabilidade da penhora de 30% do faturamento da empresa agravante, considerando os princípios da menor onerosidade da execução, da efetividade da tutela jurisdicional e da preservação da atividade empresarial, diante da alegada existência de outras penhoras sobre o mesmo faturamento e da suposta desproporcionalidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora sobre o faturamento de empresa é medida excepcional prevista no art. 835, X, e disciplinada pelo art. 866 do CPC/15, autorizada pela jurisprudência quando esgotadas outras tentativas de localização de bens e desde que o percentual fixado não inviabilize a atividade empresarial.

A agravante comprovou a existência de outras penhoras incidentes sobre seu faturamento, mas não demonstrou o impacto financeiro concreto da nova medida, deixando de juntar documentos contábeis que comprovassem a alegada inviabilidade econômica, ônus que lhe incumbia (CPC/15, art. 373, II).

O percentual de 30% do faturamento encontra respaldo jurisprudencial e foi fixado após frustradas tentativas de localização de bens, diante da execução que tramita desde 1997, configurando medida proporcional à necessidade de efetividade da jurisdição executiva.

A decisão agravada observou os requisitos legais, nomeando administrador-depositário e prevendo possibilidade de reavaliação do percentual, nos termos do art. 866, §§ 1º e 2º do CPC/15, conferindo flexibilidade à constrição conforme a resposta financeira da empresa à medida.

O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto e deve ser ponderado com o direito do credor à satisfação do crédito, especialmente quando a parte executada não propõe meios alternativos eficazes e menos gravosos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A penhora sobre faturamento de empresa é medida excepcional admitida quando inexistem outros bens penhoráveis e o percentual fixado não inviabiliza o exercício da atividade empresarial.

Compete à empresa executada comprovar a alegada onerosidade excessiva da medida constritiva mediante demonstrações contábeis ou outros elementos objetivos.

A fixação de penhora em percentual de 30% do faturamento é válida quando fundamentada, proporcional e acompanhada da nomeação de administrador-depositário, nos termos do art. 866 do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II; 797; 805 e parágrafo único; 835, X; 866, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 287.603/PR; TJ-DF, AgInt AI 0725253-16.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 11.03.2020; TJ-SP, AI 2088207-43.2020.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 18.12.2020; TJ-MG, AI 1412919-33.2022.8.13.0000, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 01.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela
EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S/A
contra a decisão ID 24546905 (autos originários) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0003194-70.1997.8.08.0048, requerido por
WASHINGTON LUIZ ANNECCHINI
, que determinou a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento diário da ora agravante, até a satisfação integral do crédito exequendo, estimado em R$ 1.190.410,28 (um milhão, cento e noventa mil, quatrocentos e dez reais e vinte e oito centavos).

A ora agravante sustenta em suas razões, em resumo, que
(1)
a penhora no patamar de 30% do faturamento diário é excessivamente severa e desproporcional, violando o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC/15) e comprometendo a continuidade de suas atividades empresariais;
(2)
seu faturamento já se encontra onerado por outras penhoras determinadas nos processos nº 0158453-03.2014.8.19.0001, 0407515-28.2014.8.19.0001 e 5107922-11.2021.4.02.5101, conforme documentos anexos;
(3)
a jurisprudência, inclusive deste TJES, tem se posicionado pela fixação de percentuais inferiores (entre 5% e 10%), observando as peculiaridades do caso concreto e o princípio da preservação da empresa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão para reduzir o percentual da penhora para 5% (cinco por cento).

Preenchidos os requisitos d
e
admissibilidade recursal,
conheço do recurso e,
considerando que já houve a apresentação de contraminuta ao agravo,
passo a analisar as suas razões.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a razoabilidade e a legalidade da penhora sobre o faturamento da empresa agravante no percentual de 30% (trinta por cento), à luz dos princípios da efetividade da execução, da menor onerosidade e da preservação da empresa, bem como diante da alegação de preexistência de outras constrições sobre o mesmo faturamento.

Pois bem.

A penhora sobre o faturamento da empresa devedora é medida executiva prevista no art. 835, X, e regulamentada pelo art. 866, ambos do
CPC/15
.

Trata-se de providência de caráter excepcional, admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quando preenchidos determinados requisitos, a saber:
(i)
inexistência de outros bens penhoráveis ou, se existentes, sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito;
(ii)
nomeação de administrador-depositário; e
(iii)
fixação de percentual que não inviabilize o exercício da atividade empresarial.

No caso dos autos, a decisão agravada demonstra que foram realizadas tentativas prévias de localização de bens da executada/agravante, como consultas via SISBAJUD e expedição de mandado de penhora, as quais restaram infrutíferas. Ademais, a execução originária tramita desde 1997, sem que o crédito do exequente/agravado tenha sido satisfeito. Tal cenário justifica,
a priori
, a adoção da medida constritiva excepcional sobre o faturamento, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional (art. 797, CPC/15).

O cerne da insurgência da agravante reside no percentual fixado – 30% (trinta por cento) do faturamento diário. Para tanto, alega que tal patamar seria excessivamente oneroso e inviabilizaria suas atividades, mormente pela existência de outras penhoras sobre o mesmo faturamento.

De fato, a execução deve se processar pelo modo menos gravoso para o devedor (art. 805, CPC/
15
). Contudo, incumbe ao executado que alega a onerosidade excessiva não apenas argumentar genericamente, mas comprovar cabalmente que a medida constritiva inviabiliza suas atividades e, preferencialmente, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação do crédito (art. 805, parágrafo único, CPC/
15
).

Na hipótese, a agravante juntou cópias de decisões proferidas em outros processos (IDs 15188237, 15188238, 15188239), comprovando a existência de outras determinações de penhora sobre seu faturamento.

No entanto, da análise detida desses documentos, verifica-se que
(a)

No processo 5107922-11.2021.4.02.5101 (Justiça Federal), a penhora foi mantida em 5%, sendo indeferido o pedido de majoração para 30%;
(b)
No processo 0407515-28.2014.8.19.0001 (TJ-RJ), a decisão inicial que fixou 30% foi reconsiderada, reduzindo-se a penhora para 5%, em cumprimento a acórdão proferido em agravo de instrumento;
(c)

No processo 0158453-03.2014.8.19.0001 (TJ-RJ), houve o deferimento da penhora de 30% requerida pelo credor, mas não há nos autos comprovação de que essa decisão permanece hígida ou se foi objeto de recurso e modificação, como ocorreu no processo conexo 0407515-28.2014.8.19.0001.

Portanto, embora comprovada a multiplicidade de penhoras, a agravante não demonstrou que a soma dos percentuais efetivamente incidentes sobre seu faturamento (dois deles comprovadamente fixados em 5%) inviabiliza suas operações. A agravante não apresentou balancetes, demonstrativos financeiros, fluxo de caixa ou qualquer outro documento contábil que permitisse aferir o impacto concreto da penhora de 30% determinada nestes autos sobre sua saúde financeira,
de modo que a
alegação de comprometimento da atividade empresarial permaneceu genérica, desacompanhada de prova robusta.

Nesse contexto, não tendo a agravante se desincumbido do ônus de provar a onerosidade excessiva da medida (art. 373, II, CPC/15), e tampouco indicado meio alternativo eficaz, prevalece o interesse do credor na satisfação de seu crédito, que aguarda desde 1997.

O percentual de 30%, embora possa parecer elevado
prima facie
, encontra amparo em julgados de outros tribunais, como o citado na própria decisão agravada, e preserva, teoricamente, 70% do faturamento para a manutenção da empresa.

A propósito,

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA - FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA - POSSIBILIDADE. ART. 866, § 1º, DO CPC - PERCENTUAL MÁXIMO - 30% DO FATURAMENTO - RECURSO PROVIDO. -
O art. 866, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que “o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. - “A jurisprudência admite a penhora em dinheiro até o limite de 30% do faturamento mensal da empresa devedora executada, desde que cumpridas as formalidades ditadas pela lei processual civil” (STJ - REsp: 287.603/PR).
(TJ-MG - AI: 14129193320228130000, Relator.: Des .(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2023).

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DO FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. ART. 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto mensal da empresa executada até a integralização do valor do débito. 2. A penhora do faturamento de empresa encontra respaldo no artigo 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa" .
3. Revelando os autos que foram envidados esforços infrutíferos para localizar bens da devedora passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora do faturamento da pessoa jurídica, mormente por não ter a devedora indicado meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação da obrigação. 4. À míngua de demonstração da ocorrência de comprometimento da empresa com a penhora de 30% (trinta por cento) do seu faturamento, não há se falar em redução do percentual imposto.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07252531620198070000 DF 0725253-16 .2019.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 11/03/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO CONTRA AS AGRAVANTES – PENHORA SOBRE FATURAMENTO BRUTO MENSAL DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE.
Não tendo sido localizados outros bens, nada impede que a constrição recaia sobre o percentual do faturamento bruto das devedoras, sendo, aliás, a alternativa que resta à credora – Circunstância do caso concreto que justifica a penhora de 30% sobre faturamento bruto - Como forma de equacionar a questão do pagamento e a continuidade das atividades da empresa, admite-se a penhora de seu faturamento mensal, amortizando-se a dívida, sem que a leve à bancarrota ou à sua inatividade (art. 835, X, e art. 866, CPC) -
O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser compatibilizado com o do acesso à justiça e da satisfação da obrigação – Indeferimento do pedido de suspensão da execução - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO . (TJ-SP - AI: 20882074320208260000 SP 2088207-43.2020.8.26.0000, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 18/12/2020, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 18/12/2020).

Ademais, a decisão agravada nomeou administrador-depositário e ressalvou que o percentual poderá ser revisto, se necessário, após a implementação da medida e apresentação de contas, o que se coaduna com o disposto no art. 866, §1º e §2º do CPC/15.

Assim, inexistindo ilegalidade manifesta ou prova cabal de onerosidade excessiva que inviabilize a atividade empresarial, a decisão agravada deve ser mantida.

Portanto, firme nas razões
expost
as
,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.